Tribunal: TJDFT
Processo: 0750578-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750578-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, JORGE TAIRA, SERGIO TAIRA AGRAVADO: KAREN COMERCIAL DE CALCADOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., JORGE TAIRA e SERGIO TAIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo no 0715323-68.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel objeto de locação (id 218672388 – origem). Expõe, em suma, que a presente ação de despejo por denúncia vazia ocorreu por não mais convir aos locadores manter a relação locatícia; que houve notificação da inquilina em 20/08/2024, com prazo de 30 dias para desocupação, o que não ocorreu, de modo a possibilitar a liminar prevista no art. 59, inciso VIII, da Lei n.o 8.245/91, já tendo sido prestada a caução. Defendem que o prazo de 30 dias previsto para a concessão da liminar no referido dispositivo deve ser contado a partir do término do prazo de 30 dias contido na notificação extrajudicial, o que foi observado, devendo ser deferido o pedido liminar de desocupação. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, ante a probabilidade do direito evidenciado e o perigo da demora, atinente à manutenção da locação. No mérito, requer o provimento do recurso para, em reforma à decisão recorrida, conceder a liminar de desocupação do imóvel, inaudita altera pars. Preparo recolhido (id 66672692). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, revelam-se presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal. Em leitura ao artigo 59, §1o, VIII, da Lei n.o 8.245/91, verifica-se ser possível a concessão de liminar, independentemente de oitiva da parte adversa, desde que prestada caução equivalente a 3 meses de aluguel, e proposta a ação em até 30 dias do término do prazo da locação não residencial ou do cumprimento de notificação comunicando o intento da retomada. Fixadas tais premissas, em análise ao feito, observa-se que o contrato de locação comercial findou-se em 14/08/2024 (Id 211946074 – origem), tendo havido notificação extrajudicial para desocupação e entrega das chaves em 30 dias, direcionado ao endereço do imóvel locado e recebido em 20/08/2024 (id 211946075), conforme certificado por oficial do Cartório do 6o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. O prazo para cumprimento da notificação de desocupação seria até 19/09/2024, iniciando a partir de então o trintídio legal para a obtenção de liminar à luz do art. 59, §1o, VIII, da Lei n.o 8.245/91, o qual se findaria apenas em 18/10/2024, tendo sido a ação ajuizada anteriormente, em 23/09/2024. Assim já decidiu esta Turma em semelhante caso: “(...) 2. De acordo com o §1o do art. 59 da Lei 8.245/91, a concessão de liminar de despejo pode ser deferida "independentemente da audiência da parte contrária". (...) 3. Segundo a lei do inquilinato, o contrato de locação não residencial por prazo determinado cessa de pleno direito ao final do prazo de vigência, independentemente de notificação ou aviso. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias sem oposição do locador, a locação será considerada prorrogada nas mesmas condições e por prazo indeterminado (art. 56, caput e parágrafo único, Lei 8.245/91). Em locação não residencial por prazo indeterminado, tem o locador a faculdade de promover denúncia vazia, visando ao desfazimento do vínculo, bastando a notificação do locador e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel. Não se exige qualquer fundamentação por parte do locador para que se possa valer da denúncia vazia direito potestativo que visa a constituição do locatário em mora ex persona.(arts. 57 e 59, §1o, VIII da Lei 8.245/91). 4. A agravada demonstrou o cumprimento dos requisitos definidos no art. 59, §1o, inciso VIII da Lei 8.245/91: apresentou caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ajuizou a ação de despejo dentro dos 30 (trinta) dias do cumprimento da notificação, comunicando o intento de retomada. (...). (Acórdão 1670516, 07317357220228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – g.n. Assim, ajuizada a demanda, portanto, dentro do trintídio posterior ao prazo concedido na notificação extrajudicial para desocupação, e prestada a caução via depósito judicial (Id 211979872/211982607 – origem), revelam-se preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar, evidenciando-se a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela antecipada recursal. Evidente também o perigo na demora, tendo em vista que o imóvel continuará em locação, apesar do direito potestativo do locador em reaver o bem, após cumpridos os requisitos para a retomada. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para determinar, à luz do artigo 59, §1o, VIII, da Lei n.o 8.245/91, a ordem liminar de desocupação do imóvel objeto de locação em quinze dias. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada quanto à ordem de desocupação e, se o caso, para oferecer contrarrazões. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora